Tribunal: STF
Processo: RE 1357827
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de dois recursos.



    O primeiro é um recurso extraordinário interposto pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Extrai-se da ementa o seguinte trecho conclusivo:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. REVISÃO DA APOSENTADORIA. CONTAGEM DO TEMPO RURAL. INDENIZAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. POSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. RESTABELECIMENTO DA APOSENTADORIA.



    [...].”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 195, § 9º; e 201, § 2º; e 202, da CF.



    O segundo recurso consiste em agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por Antônio Klein e Outros contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DESNECESSIDADE DE REEXAMINAR O CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ADEQUADA IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DE TEMPO DE TRABALHADOR RURAL SEM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DEVIDA. 



    1. A União, nas razões do Recurso Especial, impugnou todos os fundamentos do acórdão recorrido. Além disso, não houve necessidade de reexame do contexto fático-probatório produzido nos autos, portanto não incidem os enunciados das Súmulas 7 do STJ e 283 do STF. 



    2. Conforme salientado no acórdão recorrido, o STJ não admite, para fins de concessão de aposentadoria estatutária, o cômputo do período anterior à Lei 8.213/1991, em que o segurado desenvolvia atividade privada rural sem o recolhimento das contribuições pertinentes – REsp 1.682.678/SP, da relatoria do eminente Ministro Og Fernandes, julgado em 30.4.2018, sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 609. 



    3. Portanto, nas hipóteses em que o servidor público busca a contagem de tempo de serviço prestado como trabalhador rural para fins de contagem recíproca, ele precisa recolher as contribuições previdenciárias pertinentes ao tempo que pretende averbar, em razão do disposto nos arts. 94 e 96, IV, da Lei 8.213/1991. 



    4. A causa de pedir julgada no Tema 609 do STJ é exatamente igual à apreciada neste processo. Naquele julgamento, sob o rito dos Recursos Repetitivos, fixou-se a tese de que o ‘segurado que tenha provado o desempenho de serviço rurícola em período anterior à vigência da Lei 8.213/1991, embora faça jus à expedição de certidão nesse sentido para mera averbação nos seus assentamentos, somente tem direito ao cômputo do aludido tempo rural, no respectivo órgão público empregador, para Superior Tribunal de Justiça contagem recíproca no regime estatutário se, com a certidão de tempo de serviço rural, acostar o comprovante de pagamento das respectivas contribuições previdenciárias, na forma da indenização calculada conforme o dispositivo do art. 96, IV, da Lei 8.213/1991.’ 



    5. Conforme interativa jurisprudência do STJ, descabe a esta Corte Superior analisar infringência a fundamento constitucional em Recurso Especial, mesmo que para viabilizar a interposição de Recurso Extraordinário.



     6. Agravo Interno não provido.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, XXXV, XXXVI e LV; e 37, caput, da CF, bem como ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 445.



    Passo à análise dos recursos.



    Recurso extraordinário interposto pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região



    O recurso está prejudicado, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial simultaneamente interposto pela parte recorrente (REsp 1.875.083/SC), afastando a decisão então proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    Assim sendo, o recurso extraordinário perdeu o objeto. 



    Agravo interposto por Antônio Klein e Outros contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento a seu recurso extraordinário



    O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 636.553-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 445), decidiu pela existência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria, conforme ementa a seguir transcrita: 



     



    “Recurso extraordinário. 2. Servidor público. Aposentadoria. 3. Anulação do ato pelo TCU. Discussão sobre a incidência do prazo decadencial de 5 anos, previsto na Lei 9.784/99, para a Administração anular seus atos, quando eivados de ilegalidade. Súmula 473 do STF. Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Repercussão geral reconhecida”. 



     



    Em 19.02.2020, o Plenário do STF julgou o mérito do RE 636.553-RG (Tema 445), fixando a seguinte tese:



     



    "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas."



    Com relação ao termo a quo, ficou assentado que este se inicia com a chegada do processo de aposentadoria ao Tribunal de Contas.



    No caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça não analisou a questão com base no Tema 445.



    Diante do exposto:



    (i) com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o recurso interposto pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA; e



    (ii) com base nos arts. 1.036 do CPC e 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos para que o Superior Tribunal de Justiça proceda novo julgamento, com aplicação do entendimento do STF firmado no julgamento do RE 636.553-RG (paradigma do Tema 445).



    Publique-se.



          Brasília, 06 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator